Tribunal: STF
Processo: HC 269776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME  COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2026, por Gabriel Vinicius Ducatti de Toledo e outro, advogados, em benefício de Diana Camargo Siqueira de Campos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.031.313/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, em 9.4.2025, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal),  na Ação Penal n. 1501723-19.2025.8.26.0320. Na mesma data, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco à aplicação da lei penal, evidenciados a gravidade concreta do apontado delito e o modus operandi do crime (fl. 2, e-doc. 7, e dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 

3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2115796-34.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.7.2025, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, com esta ementa:
“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Havendo notícia concreta de sério, importante e preocupante conflito interpessoal a respaldar a estrita necessidade de aplicação da prisão preventiva, cabe manter sua decretação bem fundamentada na origem, malgrado também frisada, quanto ao futuro julgamento do mérito das acusações, a devida presunção constitucional de inocência que assiste a paciente e demais imputados. Prisão Domiciliar. Impossibilidade. Inviável o deferimento de prisão domiciliar, ante à vedação legal prevista no artigo 318-A, inciso I do Código de Processo Penal, eis que se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça” (fl. 2, e-doc. 8).

4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP pronunciou a paciente, em 6.11.2025, como incursa no crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). 

5. Contra o Habeas Corpus n. 2115796-34.2025.8.26.0000, denegado no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.031.313/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.9.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 9). Em 18.12.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, desproveu o agravo regimental:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a prisão preventiva da paciente, acusada de homicídio qualificado (art. 121, 
§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal). 
2. A defesa alegou, no habeas corpus, ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, colaboração com as investigações, ausência de periculosidade e o direito de cuidar de filhos menores de 12 anos. No agravo regimental, foi alegada a necessidade de prisão domiciliar em razão de problemas de saúde e da condição de mãe de dois filhos menores. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paciente, acusada de crime cometido com violência, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no 
art. 318-A do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde, apresentado no agravo regimental, pode ser analisado, considerando tratar-se de inovação recursal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP.
5. O pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde, apresentado no agravo regimental, configura inovação recursal, não podendo ser analisado, pois não foi suscitado na petição inicial do habeas corpus nem apreciado pelas instâncias inferiores, o que enseja supressão de instância. 
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos que evidenciem constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, argumentam ser possível a concessão de prisão domiciliar para garantir a “sobrevivência dos menores D. A. C. de C., de 13 anos, e N. A. C., de 02 anos, filhos da paciente que dependem integralmente dela e estão sentindo muita falta de genitora” (fl. 5, e-doc. 1). 

Assinalam que a paciente seria “responsável pelos cuidados financeiros, domésticos e assistenciais da irmã, portadora de epilepsia (Doc. 05) e da genitora, acometida por sérios problemas psiquiátricos e psicológicos (Doc. 06), ambas incapazes de proverem os cuidados necessários aos infantes supramencionados” (fl. 5, e-doc. 1).

Mencionam que “a paciente realizou uma recente operação na coluna lombar, (...) [com] necessidade de acompanhamento médico e uso de medicação diária, com provável necessidade de uma nova cirurgia” (fl. 7, e-doc. 1). 

Asseveram inexistir “periculum libertatis que justifique a prisão preventiva, porquanto DIANA é uma dona de casa de 39 anos, primária, com bons antecedentes e que não representa qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) No mérito, seja confirmada a medida liminar para substituir prisão preventiva pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
b) Subsidiariamente, seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso III e V, do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Inicialmente, anote-se que os impetrantes não juntaram o acórdão apontado como ato coator, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n.  1.031.313/SP. Em consulta ao sítio eletrônico daquele Superior Tribunal foi possível acessar a decisão recorrida na presente impetração.

Registre-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).

9. Tem-se no processo que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo de origem por necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco à aplicação da lei penal, evidenciados a gravidade concreta do crime apontado e o modus operandi da prática delitiva (fl. 3, e-doc. 9).
 
10.  A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2115796-34.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, pleiteando revogação da custódia cautelar, por ausência dos requisitos autorizadores. Alternativamente, requereu a concessão da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos e necessitar de cuidados específicos 
pós-operatórios em decorrência de cirurgia realizada. A Câmara Criminal denegou a ordem e assentou a impossibilidade de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, pela indevida supressão de instância, mantendo a decisão do magistrado de primeiro grau (e-doc. 8). 

11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.031.313/SP, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, manteve as decisões das instâncias ordinárias, com estes fundamentos:
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Sobre o contexto fático, a paciente é acusada de ter desferido uma facada fatal em Raphael da Silva Pires, em revide pelo deste ter agredido fisicamente o filho (W.) da paciente. 
Mediante consulta processual no site do TJSP (Ação Penal n. 1501723-19.2025.8.26.0320), extrai-se que o magistrado de primeiro grau justificou a necessidade de prisão preventiva pelo fato de a paciente ter fugido após o crime. Além disto, foi mencionado que o companheiro da paciente (Diego), armado, havia perseguido os agressores, mas recuado no intuito de matá-los, tendo passado a admoestá-los, ao que a paciente apareceu de inopino e esfaqueou a vítima. Desta forma, percebe-se que a paciente não teria se contentado com a resolução pacífica do conflito, mantendo a senha persecutória. 
Segue trecho da decisão originária: 
‘Consta dos autos que no dia 04 de março de 2025, possivelmente em uma praça no Bairro Ernesto Kuhl, a vítima, Raphael da Silva Pires, teria sido morta com um golpe de faca desferido por Diana Camargo Siqueira de Campos, mãe do jovem chamado ‘Wenderson’, que teria sido agredido pela vítima em razão Wenderson ter ‘curtido’ fotos de sua namorada, postadas em rede social, consoante informações obtidas com familiares dos envolvidos. 
A D. Autoridade Policial destacou, ainda, que o Setor de Investigação teve acesso a áudio de uma conversa gravada por telefone, em que Diego Alan de Campos, companheiro de Diana (mãe de Wenderson, jovem que teve desavença com Raphael) descrevendo as circunstâncias e motivos do homicídio. 
Em trechos do áudio destacados pela Autoridade Policial, Diego relatara que, após Raphael e Nathan terem agredido Wenderson, se apossou de uma arma de fogo e perseguiu os agressores, sendo impedido por terceiros de efetuar disparos. Na sequência, procurou o investigado Lucas, que se prontificou a resolver a questão, trazendo ambos os envolvidos à sua presença, momento em que Diego teria pedido licença para deixar o local para se ‘desarmar’. Consoante narrado por Diego, assim que voltou e se deparou com Raphael e Nathan, passou a repreendê-los, tendo os jovens admitido o erro, momento em que sua companheira Diana compareceu ao local de inopino, portando uma faca, e desferiu um golpe na barriga de Raphael. [...] 
Após a prisão dos investigados passou-se a análise dos dados contidos nos celulares apreendidos com Diego e Diana, nos quais deixa nítida a intenção do casal em não colaborar com a justiça e permanecerem escondidos, possivelmente em um sítio. 
Além disso, há indícios de que o casal estaria ‘jurado de morte’ pelo PCC por terem assassinado alguém sem a autorização da facção criminosa mencionada. 
Nos interrogatórios de Diana e Diego, ambos alegam que Diana teria desferido a facada em Raphael para se defender, vez que a vítima teria partido para cima de Diana para agredi-la. 
No interrogatório de Lucas é possível perceber por suas declarações que não estava ocorrendo um ‘Tribunal do Crime’ para a punição de Raphael, vez que toda a ação aconteceu na rua e na presença de várias pessoas, não sendo esse o modo de agir da facção criminosa. 
Concluiu, a autoridade policial, que os fatos não se deram conforme relatado por Diana e Diego em suas afirmações de que a facada teria sido em legítima defesa de Diana e que, aparentemente, não estaria acontecendo uma reunião convocada pelo PCC para resolver a situação. 
É o relatório. Decido.
Pelo que se depreende das provas coligidas até o presente momento, existem indícios de autoria a incriminar a acusada DIANA CAMARGO SIQUEIRA DE CAMPOS. [...] 
Ademais, a prisão preventiva tem por objetivo assegurar a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação penal e, se colocados em liberdade, poderão frustrar estes conceitos, visto que não era a intenção dela colaborar coma justiça, mas sim permanecer foragida. 
No caso concreto, a ré está sendo denunciada por crime de homicídio praticado contra vítima de 18 anos por motivo fútil (desavença entre o filho do casal Wenderson e a vítima Raphael, por causa de ‘curtidas’ em fotos publicadas pela namorada da vítima nas redes sociais). 
Insta salientar que Diana confessou às fls. 44 ter desferido a facada em Raphael, embora tenha alegado legítima defesa, versão corroborada por seu companheiro Diego em seu interrogatório às fls. 45.
Portanto, o crime que lhe é imputado é de suma gravidade e somente a manutenção no cárcere poderá contribuir para a conveniência da instrução criminal, sob pena de continuar a praticar novos crimes, ou mesmo ameaçar testemunhas dos fatos. 
Além disso, crimes de homicídio causam temor e desassossego à população, exigindo uma resposta firme e concreta da justiça, a fim de evitar que a impunidade seja o prêmio dos criminosos.
Pelo que, justifica-se a segregação cautelar da ré Diana tanto pela necessidade de resguardo à ordem pública quanto pela conveniência da instrução criminal. 
Ante o exposto e com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva da acusada DIANA CAMARGO SIQUEIRA DE CAMPOS.’
O Tribunal de Justiça ratificou que a gravidade concreta do crime justifica a decretação de prisão preventiva; avaliou-se ser inviável a prisão cautelar em regime domiciliar, já que o crime foi praticado com violência (fls. 27/29):
Segundo apurado, o filho de Diana teria curtido fotografias/postagens da namorada do ofendido em um site de relacionamentos, o que ocasionou indignação por parte da vítima que o agrediu em companhia de um amigo de prenome Nathan. Posteriormente, no início da noite, a paciente supostamente armou-se de uma faca e seguiu para praça em que o ofendido estava e, de inopino, hipoteticamente lhe desferiu um golpe no lado direito do abdômen que, mesmo socorrido não resistiu aos ferimentos. A paciente, sempre hipoteticamente, evadiu-se em companhia de seu marido, tendo sido presa temporariamente na capital paulista.
Dadas as circunstâncias, é evidente que a prisão preventiva da paciente se justifica na necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de hipotético envolvimento em crimes concretamente graves, com a finalidade de execução do ofendido, supostamente, por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima, circunstâncias que denotam, em princípio e sem prejuízo do exame posterior e oportuno dos aspectos mais íntimos da causa, a necessidade especial de garantia da ordem pública. 
Outrossim, inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar. Isto porque, ausentes os requisitos previstos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, eis que o crime supostamente cometido pela paciente está aqui noticiado como de extrema gravidade e hipoteticamente praticado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa.’
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido aventadas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Não é possível, nesta via processual, rediscutir a fidedignidade das premissas factuais adotadas pelas instâncias ordinárias. Esta Corte Superior avalia se, à vista destes fatos levados em consideração pelo Tribunal a quo, haveria vício de aplicação da lei. 
Nesse contexto de um crime violento, praticado por pessoa que não teria conseguido conter sua raiva, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
As justificativas centrais da decretação da prisão preventiva, de gravidade concreta revelada pelo modo de execução do crime e de risco à aplicação da lei penal, são razões suficientes para manter a prisão da paciente, ainda que se trate de ré primária e com boas condições pessoais, conforme jurisprudência do STJ em casos análogos: 
(...) Não se aplica aos crimes cometidos com violência a prerrogativa de prisão domiciliar para mães de filhos de até 12 anos (art. 318 do Código de Processo Penal — CPP ). Neste sentido: (...)
Isso posto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 9). 

Na decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou:
“As razões recursais são insuficientes para mudança de entendimento. 
Sobre o contexto fático, a paciente é acusada de ter desferido uma facada fatal em Raphael da Silva Pires, em revide por este ter agredido fisicamente o filho (Wenderson) da paciente. 
A agravante não mais questiona os fundamentos concretos da decretação da prisão preventiva, limitando-se a postular que seja cumprida em regime domiciliar. 
Com relação aos filhos menores de 12 anos, são mantidos os fundamentos da decisão agravada. 
Não se aplica aos crimes cometidos com violência a prerrogativa de prisão domiciliar para mães de filhos de até 12 anos (art. 318 do Código de Processo Penal – CPP). Neste sentido: (...) 
O pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde consiste em inovação recursal, não tendo sido objeto desta impetração. 
O TJSP, por sua vez, havia se recusado a abordar a questão, porque não havia requerimento ao juízo de primeiro grau (fl. 15): 
‘Por fim, no tocante à saúde debilitada da paciente, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, não houve qualquer requerimento ou solicitação de informações sobre acompanhamento médico no estabelecimento prisional.’
Neste sentido: (...) 
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

12. Pelo descrito nestes autos e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias anteriores, não se tem comprovado o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar da paciente.

A prisão preventiva da paciente foi decretada pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, evidenciados a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do apontado crime.

Foram realçados pelo relator no Superior Tribunal de Justiça a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi do apontado crime de homicídio qualificado, que teria sido cometido pela paciente, por motivo fútil, no “contexto de um crime violento, praticado por pessoa que não teria conseguido conter sua raiva” (fl. 5, e-doc. 9). 

Ademais, foi ressaltado que, após “a prisão dos investigados, passou-se a análise dos dados contidos nos celulares apreendidos com Diego e Diana [,ora paciente], nos quais deixa nítida a intenção do casal em não colaborar com a justiça e permanecerem escondidos, possivelmente em um sítio” (fl. 3, e-doc. 9). 

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de fuga do distrito da culpa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.734-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de feminicídio qualificado, na forma tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução destacado e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar (art. 310, § 5º, II, do Código de Processo Penal). 4. No caso, revela-se imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo por fatos concretos aos quais se atribui acentuada gravidade e que conferem à conduta remarcada reprovabilidade. Como destacou a Corte Superior, o paciente, ‘fisiculturista de robusto porte físico, deu vários socos no rosto da vítima, sua namorada, deixando-a desfigurada e coberta de sangue, e que só não veio a óbito porque foi prontamente socorrida’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 265.822-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

14. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se identificaram o modus operandi da prática delitiva e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.632-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

15. Tem-se no processo ser a paciente mãe de dois filhos menores, hoje com quatro e catorze anos de idade (e-doc. 4).

Na espécie, não se verifica teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.

Sobre o tema, no julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”. Nessa assentada, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).

Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.

Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Conforme assentado na decisão recorrida, a paciente teria cometido o crime de homicídio qualificado contra a vítima, que teria agredido o filho da paciente, por ter “curtido fotografias/postagens da namorada do ofendido em um site de relacionamentos. (...) Posteriormente, no início da noite, a paciente supostamente armou-se de uma faca e seguiu para praça em que o ofendido estava e, de inopino, hipoteticamente lhe desferiu um golpe no lado direito do abdômen que, mesmo socorrido não resistiu aos ferimentos. A paciente, sempre hipoteticamente, evadiu-se em companhia de seu marido, tendo sido presa temporariamente na capital paulista” (fl. 4, e-doc. 9). 

Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a pericul